Tribunal: TJDFT
Processo: 0001170-17.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial), oral (depoimento de agente de polícia, declarações da vítima em sede inquisitorial, declarações da tia da ofendida) e pericial (laudo de exame de corpo de delito – atos libidinosos e lesão corporal e seu aditamento) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 217-A, caput do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.